Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, §7o, CPC). FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada.
2. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme §7o do art. 916 do Código de Processo Civil.
3. Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto.
4. Precedente: “2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021).
5. Recurso desprovido.